Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727001-98.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO EUSTAQUIO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR, RENATO RIBEIRO MARTINS, RODNEY MARTINS FARIAS, ROSENILTON GARCIA DE CARVALHO, WILLIAM ANDRADE RICARDO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, PAULO EUSTAQUIO LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR, RENATO RIBEIRO MARTINS, RODNEY MARTINS FARIAS, ROSENILTON GARCIA DE CARVALHO, WILLIAM ANDRADE RICARDO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Manifeste-se o autor sobre o recurso interposto pelo réu. (e) Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito